Tribunal: TJPA
Processo: 0014807-77.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014807-77.2013.8.14.0301

APELANTE: SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO REQUISITO FORMAL. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA FUNGÍVEL. RETIRADA DO PRODUTO A CARGO DA CREDORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVA DE RETIRADA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. CONVERSÃO UNILATERAL DA PRESTAÇÃO EM COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXECUÇÃO NULA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de execução fundada em contrato particular de compra e venda de equipamentos. A embargante sustenta a inexistência de título executivo válido, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual, bem como a inexigibilidade da obrigação executada, por se tratar de prestação consistente no fornecimento de 500 toneladas de CBUQ a serem retiradas pela credora, sem comprovação de tentativa de retirada ou de constituição em mora da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular de compra e venda afasta, por si só, sua força executiva; e (ii) estabelecer se é exigível obrigação contratual consistente no fornecimento de bem fungível quando não há prova de tentativa de retirada do produto pela credora nem de constituição em mora da devedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência admite a mitigação do requisito formal de duas testemunhas previsto no art. 784, III, do CPC quando a existência do negócio jurídico é incontroversa e o conjunto probatório demonstra de forma segura a relação obrigacional entre as partes.

4. A ausência de assinatura de duas testemunhas não afasta a executividade do contrato quando o instrumento está regularmente assinado pelas partes e o próprio devedor reconhece a celebração e a validade do negócio jurídico.

5. O contrato estipula que o saldo do preço seria pago mediante fornecimento de 500 toneladas de CBUQ, configurando obrigação de dar coisa fungível, a ser retirada pela credora na usina da devedora no momento que lhe fosse conveniente.

6. Ao atribuir à credora a iniciativa da retirada do material, o contrato condiciona o cumprimento da obrigação à manifestação de interesse da própria credora, cabendo a ela demonstrar que tentou exercer esse direito e que encontrou recusa ou impedimento imputável à devedora.

7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao exequente provar o fato constitutivo de seu direito, consistente no inadimplemento da obrigação contratual.

8. A ausência de prova de tentativa de retirada do material ou de solicitação dirigida à devedora impede o reconhecimento do inadimplemento da obrigação pactuada.

9. Em se tratando de obrigação sem prazo determinado, a mora depende de interpelação prévia do devedor, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

10. A notificação extrajudicial apresentada limita-se a exigir pagamento em dinheiro, sem demonstrar tentativa de retirada do material nem constituição da devedora em mora quanto à obrigação originária.

11. A conversão unilateral da obrigação de dar coisa fungível em obrigação de pagar quantia certa, sem prova do inadimplemento da prestação originária, compromete a exigibilidade do título executivo.

12. A execução proposta sem demonstração da exigibilidade da obrigação caracteriza ausência de pressuposto essencial da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUCAO LTDA contra decisão proferida pela 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos dos embargos à execução, ajuizados em face de CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIREL.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, julgo totalmente improcedente os EMBARGOS A EXECUÇÃO opostos por SBC- SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA em face de CONSTRUTORES ASSOCIADOS EIRELI, para, como consequência, determinar o prosseguimento da execução.

Condeno a embargante ao pagamento de custas e honorários em 10% (vinte por cento) do valor da causa.”

Opostos embargos de declaração contra a sentença, foram eles rejeitados (ID 27469017).

Nas razões recursais, a apelante alega a inexistência de título executivo válido, ao argumento de que o contrato que embasa a execução não atende aos requisitos do art. 784 do Código de Processo Civil, por não conter a assinatura de duas testemunhas.

Sustenta que o contrato estabeleceu que parte do preço seria paga mediante fornecimento de 500 toneladas de CBUQ, a serem retiradas da usina da própria devedora quando conveniente à credora, de modo que caberia a esta promover a retirada da mercadoria. Afirma que o exequente não comprovou ter solicitado ou tentado retirar o material, razão pela qual não se poderia reconhecer o inadimplemento da obrigação.

Argumenta, ainda, que a notificação extrajudicial apresentada se limita a exigir pagamento em dinheiro, sem demonstrar tentativa de retirada da mercadoria, não sendo suficiente para caracterizar mora da devedora.

Sustenta, por fim, que houve conversão indevida da obrigação contratual de entrega de mercadoria em cobrança de quantia certa, sem prévia demonstração do inadimplemento da prestação originária, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução e declarar a nulidade da execução por ausência de exigibilidade do título.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais arguiu, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que as razões de apelação se limitam a repetir as alegações já deduzidas nos embargos, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso, pela manutenção integral da sentença e requereu a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre analisar a alegação de ausência de dialeticidade suscitada pela apelada em suas contrarrazões.

A arguição não merece acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente, nas razões do recurso, impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, indicando os pontos considerados equivocados e as razões que justificam a pretendida reforma.

No caso concreto, as razões de apelação atendem a esse requisito, pois a apelante identifica os fundamentos da sentença com os quais discorda, notadamente a valoração do contrato como título executivo, o ônus probatório atribuído à embargante e a desconsideração dos efeitos da revelia, apresentando fundamentos jurídicos destinados a demonstrar o alegado desacerto da decisão.

O fato de os argumentos guardarem semelhança com aqueles deduzidos nos embargos à execução decorre da própria natureza dessa ação, em que os fatos controvertidos permanecem os mesmos, circunstância que não compromete a dialeticidade recursal.

Assim, REJEITO a preliminar.

Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO da apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal gira em torno de dois pontos principais. O primeiro diz respeito à validade formal do contrato de compra e venda como título executivo extrajudicial, diante da ausência de assinatura de duas testemunhas. O segundo refere-se à exigibilidade da obrigação executada, à luz da natureza da prestação pactuada, das condições estabelecidas para o seu cumprimento e da ausência de demonstração do inadimplemento imputado à embargante.

Passo à análise dessas questões.

No tocante à validade formal do título executivo, é incontroverso que o instrumento particular de compra e venda firmado entre as partes não contém a assinatura de duas testemunhas, requisito previsto no art. 784, III, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta que tal circunstância seria suficiente para afastar a executividade do documento e conduzir à extinção da execução.

Todavia, a tese não se sustenta no caso concreto.

A jurisprudência
[1]
do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação do requisito formal das duas testemunhas quando a existência do negócio jurídico não é controvertida e o conjunto probatório evidencia, de forma segura, a relação obrigacional subjacente. Nessas circunstâncias, a ausência do requisito formal não conduz automaticamente à perda da força executiva do documento, sobretudo quando a relação negocial está amplamente demonstrada e não constitui objeto de disputa entre as partes.

É precisamente o que se verifica nos autos. O contrato encontra-se regularmente assinado pelos representantes das empresas envolvidas, e a própria embargante reconhece a existência e validade do ajuste, afirmando ter adimplido parte substancial da obrigação, mediante o pagamento de R$1.000.000,00 na forma ali prevista. Não há, portanto, qualquer controvérsia quanto à celebração do negócio jurídico nem quanto à aquisição dos equipamentos que constituíram o objeto do contrato.

Nesse contexto, afastar a executividade do título exclusivamente pela ausência de uma segunda testemunha significaria atribuir prevalência a um formalismo excessivo, em detrimento da realidade negocial efetivamente demonstrada nos autos. Tal solução não se harmoniza com a orientação jurisprudencial consolidada nem com a própria finalidade do processo executivo.

Por essa razão, não se reconhece a nulidade formal do título executivo.

Superada essa questão, passa-se ao exame do ponto central do recurso, que reside na análise da exigibilidade da obrigação executada.

O contrato firmado entre as partes em 9 de maio de 2008 estipulou que o preço total de R$1.100.000,00 seria pago da seguinte forma: R$1.000.000,00 mediante a emissão de três cheques na data da assinatura, e o saldo de R$100.000,00 mediante o fornecimento de 500 toneladas de CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente.

A disciplina dessa última parcela encontra-se na alínea “b” da Cláusula Segunda do instrumento contratual, que assim dispõe:

"b) Fornecimento de 500 (quinhentas) toneladas de CBUQ, que será retirado da usina de asfalto da COMPRADORA, localizada no Distrito de Icoaraci, no momento que for conveniente a VENDEDORA, e sem ônus para a mesma, representando o saldo devedor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)."

A leitura atenta dessa cláusula evidencia que a prestação pactuada não se consubstancia em obrigação de pagar quantia certa, mas sim em obrigação de dar coisa fungível, consistente no fornecimento de 500 toneladas de CBUQ.

Mais relevante ainda é o modo pelo qual as partes disciplinaram o cumprimento dessa obrigação. O contrato estabeleceu expressamente que o material seria retirado da usina da compradora no momento que fosse conveniente à credora, identificada no instrumento como VENDEDORA. Essa disposição não constitui mero detalhe redacional. Ao contrário, revela uma opção negocial clara quanto à dinâmica do cumprimento da prestação.

Com efeito, ao estipular que o material seria retirado pela credora, no momento que lhe fosse conveniente, as partes atribuíram à própria credora a iniciativa da execução da prestação. Não se impôs à devedora o dever de entregar o produto em determinado local ou de convocar a credora para recebê-lo. A realização da prestação dependia, antes de tudo, de manifestação de interesse da própria credora, que deveria comparecer à usina da devedora para proceder à retirada do material.

Essa conformação contratual projeta consequências relevantes para a análise do alegado inadimplemento. Se a retirada do material dependia da iniciativa da credora, cabia a ela demonstrar que procurou exercer esse direito e que, apesar disso, encontrou obstáculo ou recusa imputável à devedora. Em outras palavras, a caracterização do inadimplemento exigiria a comprovação de que a credora tentou promover a retirada do CBUQ e que a devedora deixou de disponibilizar o material ou impediu a concretização da entrega.

Esse ônus probatório decorre diretamente do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. No caso concreto, o fato constitutivo da pretensão executiva consiste justamente na demonstração de que a obrigação contratual não foi cumprida pela devedora.

Ocorre que tal demonstração não foi produzida.

Examinando os autos dos embargos à execução, não se identifica qualquer documento que indique tentativa de retirada do CBUQ por parte da credora. Não há registros de solicitação de retirada, comunicação prévia ou comparecimento ao estabelecimento da devedora com esse propósito.

O único instrumento apresentado nesse sentido consiste em notificação extrajudicial expedida no ano de 2012 (juntada na execução
[2]
), por meio da qual a credora passou a exigir o pagamento em dinheiro do saldo que entendia em aberto.

Tal notificação, contudo, não se presta a demonstrar o inadimplemento da obrigação contratual nos termos originalmente pactuados. O documento não registra tentativa de retirada do material, não menciona qualquer recusa da devedora em disponibilizá-lo e tampouco contém interpelação para que a obrigação fosse cumprida mediante a entrega do CBUQ.

Ao contrário, a notificação parte diretamente da premissa de que a obrigação deveria ser satisfeita em dinheiro, operando, por iniciativa unilateral da credora, a substituição da prestação originalmente convencionada.

Há ainda outro aspecto que reforça essa conclusão. O contrato não estabeleceu prazo para a retirada do material pela credora. Trata-se, portanto, de obrigação sem termo determinado. Nessas hipóteses, nos termos do parágrafo único do art. 397
[3]
do Código Civil, a mora não se configura automaticamente, dependendo de interpelação prévia do devedor.

Também sob esse prisma não se verifica nos autos prova de que a devedora tenha sido validamente constituída em mora quanto ao cumprimento da obrigação originária. A notificação extrajudicial de 2012, como já destacado, não exigiu a disponibilização do CBUQ para retirada, limitando-se a exigir pagamento em dinheiro.

Em síntese, o que se observa é que a credora promoveu a conversão unilateral de uma obrigação de dar coisa fungível em obrigação de pagar quantia certa, sem demonstrar que o inadimplemento da prestação originária tenha efetivamente ocorrido. Não tendo sequer tentado exercer o direito de retirada que o próprio contrato lhe conferia, não se pode concluir que a devedora tenha descumprido a obrigação assumida.

Diante desse cenário, não se encontra demonstrado que a obrigação tenha se tornado exigível nos termos em que foi executada. A execução por quantia certa foi proposta sem a comprovação do inadimplemento da prestação originária e sem a constituição válida da devedora em mora, circunstâncias que comprometem a própria exigibilidade do título.

Em tais condições, impõe-se reconhecer que a execução foi ajuizada sem a presença de pressuposto essencial, qual seja, a exigibilidade da obrigação executada.

Consequentemente, os embargos à execução devem ser julgados procedentes, com a declaração de nulidade da execução.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os embargos à execução, declarando a nulidade da execução de título extrajudicial nº 0017401-98.2012.8.14.0301, ante a ausência de exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 803, I, do CPC.

Em consequência, condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Prejudicado o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCE
ÇÃ
O DE PR
É
-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULO EXTRAJUDICIAL. REGULARIDADE DO T
Í
TULO EXECUTIVO. TESTEMUNHA INSTRUMENT
Á
RIA. ASSINATURA. REGULARIDADE DO T
Í
TULO EXECUTIVO. CITA
ÇÃ
O. PRESO EM DOMIC
Í
LIO. DESNECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE CONTATO COM ADVOGADO. PRESCRI
ÇÃ
O. N
Ã
O OCORR
Ê
NCIA. RECURSO ESPECIAL N
Ã
O PROVIDO.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra ac
ó
rd
ã
o do Tribunal de S
ã
o Paulo, que rejeitou a execu
çã
o de t
í
tulo extrajudicial promovida com base em contrato de empr
é
stimo banc
á
rio com emiss
ã
o de nota promiss
ó
ria.

2. A proposta recursal
é
definir se (i) o t
í
tulo
é
inexequ
í
vel, por aus
ê
ncia de assinatura de 2 testemunhas no contrato principal; (ii) houve nulidade da cita
çã
o do representante legal da devedora; (iii) ocorreu prescri
çã
o da d
í
vida por falta de interrup
çã
o do prazo prescricional.

3.
"A assinatura das testemunhas
é
um requisito extr
í
nseco
à
subst
â
ncia do ato, cujo escopo
é
o de aferir a exist
ê
ncia e a validade do neg
ó
cio jur
í
dico; sendo certo que, em car
á
ter absolutamente excepcional, os pressupostos de exist
ê
ncia e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios id
ô
neos e pelo pr
ó
prio contexto dos autos, hip
ó
tese em que tal condi
çã
o de efic
á
cia executiva poder
á
ser suprida"
(REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOM
Ã
O, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015).

4. N
ã
o se justifica a nomea
çã
o de Curador Especial ao r
é
u preso em domic
í
lio, citado por oficial de justi
ç
a, ainda que revel, caso esteja comprovado seu conhecimento inequ
í
voco do processo, tampouco se a restri
çã
o de direitos do citado n
ã
o inviabilizou a defesa, pois havia possibilidade de contato com o advogado. No caso, n
ã
o houve necessidade de Curadoria Especial, uma vez que o citado compareceu em ju
í
zo acompanhado de advogado.

5. A cita
çã
o foi realizada na pessoa do representante legal e
ú
nico s
ó
cio da empresa, que n
ã
o manifestou impossibilidade jur
í
dica de receb
ê
-la ou de realizar sua defesa. Logo, a cita
çã
o foi v
á
lida e interrompeu a contagem de prescri
çã
o.

6. Recurso especial n
ã
o provido.

(REsp n. 2.211.244/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma
,
julgado em 12/8/2025
, DJEN de 19/8/2025.)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECU
ÇÃ
O DE T
Í
TULOS EXTRAJUDICIAIS. FALTA DE ASSINATURA NOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CR
É
DITO FIXO PARA EXPORTA
ÇÃ
O. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. EMENDA DA INICIAL. QUEST
Ã
O PREJUDICADA.

1. Consoante jurisprud
ê
ncia iterativa da Casa, o documento particular, que n
ã
o contenha a assinatura de duas testemunhas, n
ã
o preenche os requisitos do aludido dispositivo legal, n
ã
o autorizando, portanto, a utiliza
çã
o da via executiva para a cobran
ç
a do cr
é
dito nele inscrito (art. 585, II, do CPC).

2.
A assinatura das testemunhas
é
um requisito extr
í
nseco
à
subst
â
ncia do ato, cujo escopo
é
o de aferir a exist
ê
ncia e a validade do neg
ó
cio jur
í
dico; sendo certo que, em car
á
ter absolutamente excepcional, os pressupostos de exist
ê
ncia e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios id
ô
neos e pelo pr
ó
prio contexto dos autos, hip
ó
tese em que tal condi
çã
o de efic
á
cia executiva poder
á
ser suprida
. Precedentes.

3. Prejudicada a an
á
lise da quest
ã
o relativa
à
emenda da peti
çã
o inicial ante o provimento do REsp 1.268.590/PR, em que foi autorizado o prosseguimento do segundo feito executivo tendente
à
cobran
ç
a do cr
é
dito remanescente.

4. Recurso especial da Pl
á
sticos do Paran
á
e outros n
ã
o provido, prejudicado o recurso da Finame.

(REsp n. 1.438.399/PR, relator Ministro Luis Felipe Salom
ã
o,
Quarta Turma
,
julgado em 10/3/2015
, DJe de 5/5/2015.)

[2]
ID 59895677 - P
á
g. 7, da execu
çã
o (processo n
º
0017401-98.2012.8.14.0301)

[3]
Art. 397. O inadimplemento da obriga
çã
o, positiva e l
í
quida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Par
á
grafo
ú
nico. N
ã
o havendo termo, a mora se constitui mediante interpela
çã
o judicial ou extrajudicial.

Belém, 09/04/2026